Tribunal: TJSP
Processo: 0000541-42.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000541-42.2018.8.26.0571, da Comarca de Porangaba, em que é apelante
KAROLINE GONÇALVES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas da ré a um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em
regime prisional aberto, e cento e noventa e quatro dias-multa, no menor valor
unitário, bem como para substituir a pena carcerária por uma sanção restritiva de
direito, consistente em prestação de serviços comunitários pelo mesmo prazo
daquela, e por dez dias-multa, no piso mínimo. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0000541-42.2018.8.26.0571 Comarca de Porangaba.
Apelação Criminal no 0000541-42.2018.8.26.0571 Vara Única de
Porangaba.
Apelante: Karoline Gonçalves de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.971
1. Inconformada com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Comarca de Porangaba, que a condenou
como incursa nos artigos 33, “caput”, c.c. 40, III, ambos da Lei
11.343/06, a dois anos e onze meses de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, e duzentos e noventa e um dias-
multa, no piso mínimo, porque no dia 12 de maio de 2018, por
volta das 10h45min, na estrada vicinal Domiciano de Souza,
Km 11, Capela Velha, na cidade de Guareí, trazia consigo,
para tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, uma porção de maconha,
pesando cerca de 124,39g, substância entorpecente e que
causa dependência física e psíquica, a ré Karoline Gonçalves
de Souza recorreu buscando a isenção da pena de multa, a
substituição da sanção privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos ou a concessão de “sursis”.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelos autos de exibição e apreensão e de constatação, bem
como pelo laudo de exame químico toxicológico, atestando ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0000541-42.2018.8.26.0571 Comarca de Porangaba.
maconha o material examinado, substância entorpecente
causadora de dependência física e psíquica (fls. 10/11, 13 e
29/32).
A autoria do delito pelo qual a ré se viu
condenada também não comporta dúvida, pois o harmônico e
seguro relato dos agentes penitenciários inquiridos, contra os
quais nada se demonstrou que tisnasse de parcialidade seus
depoimentos, assim como a confissão judicial da apelante,
deixaram certa a apreensão do entorpecente que ela trazia em
seu corpo e pretendia entregar ao seu companheiro, então
detido na “Penitenciária Nelson Vieira”, a bem comprovar a
destinação do tóxico ao insidioso comércio (fls. 3, 4, 5 e mídia
digital).
Aliás, tanto foi justa a condenação que
contra ela propriamente a ré não se insurge, trazendo apenas
pleitos alternativos.
Nessa análise, cumpre observar que a
pena-base não comporta modificação, pois fixada no menor
patamar para a espécie, não havendo, portanto, espaço para
que a circunstância atenuante da confissão pudesse influir na
dosimetria, incidindo na espécie a Súmula no 231 do colendo
Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”, como bem considerou o julgador.
Correto se mostrou o aumento de um
sexto imposto na sentença com base no artigo 40, III, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0000541-42.2018.8.26.0571 Comarca de Porangaba.
11.343/2006, pois os fatos ocorreram nas dependências de
estabelecimento prisional.
Todavia, em que pesem os argumentos
lançados pelo culto juiz na sentença, era cabível a redução da
pena em dois terços, tal como previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/2006, pois a ré é primária e não há prova segura
de que integrasse organização criminosa ou se dedicasse com
habitualidade a atividades criminosas, observado que o fato de
o delito ter sido praticado em um estabelecimento prisional, por
si só não impedia a aplicação do benefício em toda sua
extensão.
Diante disso, aplicado o redutor de dois
terços nas penas, elas atingem um total definitivo de um ano,
onze meses e dez dias de reclusão e cento e noventa e quatro
dias-multa, no piso mínimo.
A
imposição
de
multa
cumulativa
decorre de imperativo legal e se mostra compatível com a
natureza do delito de tráfico de entorpecentes. Eventual
requerimento para que possa pagá-la em parcelas, se não
puder fazê-lo de uma só vez, deve ser formulado pela apelante
no Juízo da execução penal.
Por fim, diante da primariedade da ré e
da presença dos demais requisitos legais, é possível substituir
a pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de
direito, consistente em prestação de serviços comunitários,
pelo mesmo prazo daquela, e por dez dias-multa, no piso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0000541-42.2018.8.26.0571 Comarca de Porangaba.
mínimo.
Se for necessária a execução da pena
privativa de liberdade, ela deverá se dar no regime aberto, que
bem se amolda à quantidade de pena carcerária imposta.
Portanto, para tais fins é de rigor o
parcial provimento do recurso, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas da ré a
um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime
prisional aberto, e cento e noventa e quatro dias-multa, no
menor valor unitário, bem como para substituir a pena
carcerária por uma sanção restritiva de direito, consistente
em prestação de serviços comunitários pelo mesmo prazo
daquela, e por dez dias-multa, no piso mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -